Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706163-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MANOEL CARDOSO MAGALHAES REU: NADELCO GONCALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em consulta aos autos de origem, verifico que o d. Juízo "a quo" declinou de sua competência a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do D. F. (ID 195577514), cuja competência restou firmada pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do D. F. (ID 196692437). Posta a questão nestes termos, este Tribunal de Justiça não é competente para apreciar recursos/matérias relativas aos Juizados Especiais. Eventual insurgência deve ser submetida e decidida pelas Turmas Recursais, a teor do que dispõe o art. 9o, da Lei n. 11.697/2008 c/c art. 12 da Resolução no 20/2021. Pelo exposto, com apoio no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se aos d. Juízos de origem. P. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator